Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0742907-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALTER DE BRITO CUNHA RECORRIDO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DECISÃO Ante existência de decisão colegiada, recebo o presente pedido de reconsideração como embargos declaratórios. Nos termos do artigo 1023, § 2o, NCPC, colha-se manifestação da parte embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator